Tribunal: TJBA
Processo: 8043384-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043384-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DESVIO DE FUNÇÃO APURADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. RECUSA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual o agravante impugna ato de remoção da Garagem Municipal para o Cemitério Municipal, alegando ausência de motivação e de publicidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a concessão de tutela provisória de urgência voltada à suspensão do ato administrativo de remoção do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não se exigindo prova exauriente, mas elementos que permitam concluir pela verossimilhança das alegações e pelo risco concreto de lesão irreparável.

A tese de remoção imotivada é fragilizada pelos elementos dos autos de origem: o Município demonstra qye instaurou processo administrativo regular que apurou o exercício de desvio de função pelo agravante, aprovado para o cargo de serviços gerais mas atuando como vigilante, sendo a remoção fundamentada nas conclusões da Comissão Temporária para Análise de Desvio de Função.

A alegação de ausência de publicidade não se sustenta diante da cópia do decreto e da portaria publicados no Diário Oficial do Município, que determinam expressamente a transferência e indicam seu fundamento.

Certidões dotadas de fé pública atestam que o agravante se recusou a receber a notificação de transferência, afastando qualquer irregularidade imputável ao ente municipal quanto à notificação pessoal.

A conclusão do processo administrativo consignou que o desvio de função não gera direito à efetivação no cargo exercido irregularmente, assegurada apenas a irredutibilidade dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de processo administrativo regular que apurou desvio de função, acompanhada da publicação do ato de remoção no Diário Oficial e de certidão de recusa de notificação pelo servidor, afasta a probabilidade do direito invocado para fins de concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043384-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAIMUNDO PEREIRA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator